Tribunal: TJSP
Processo: 1036158-19.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Inocorrência de omissão ou obscuridade – Acórdão devidamente fundamentado – Improcedência do pedido do Autor decorrente da ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Inocorrência de omissão ou obscuridade – Acórdão devidamente fundamentado – Improcedência do pedido do Autor decorrente da ausência de demonstração do elemento subjetivo do ato de improbidade, sem desincumbência de seu ônus probatório – Prequestionamento - Embargos de Declaração rejeitados.